Tribunal: TJDFT
Processo: 0741189-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741189-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., JURANDYR SILVA DOS SANTOS EMBARGADO: JURANDYR SILVA DOS SANTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB-BANCO DE BRASILIA S.A em face da decisão que deferiu em parte a liminar, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JURANDYR SILVA DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos no0744185-78.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: "Cuida-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela antecipada para determinar à requerida que: a) suspenda os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; b) caso seja indeferido o pedido anterior, que seja determinado à ré limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta, correspondente à R$ 1.217,00, até que seja homologado plano de pagamento por este Juízo; c) seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor. Narra o requerente, em síntese, que: i) é vítima do superendividamento ocasionado pelas facilitações de créditos ofertadas e assédios das instituições financeiras, ora rés, que lhe concederam diversos empréstimos de maneira desenfreada; ii) sua situação financeira atual é de total insolvência; iii) as parcelas dos empréstimos consignados e debitados em sua conta corrente comprometem 100% de sua remuneração bruta; iv) a maior parte dos empréstimos foram celebrados com a intenção de liquidar outros empréstimos devidos aos próprio Banco de Brasília; v) sua situação financeira foi agravada nos últimos anos, principalmente, após o início do pagamento de duas pensões alimentícias averbadas na sua folha de pagamento. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a parte autora possui diversos empréstimos realizados no banco réu:empréstimo na modalidade CDC - Crédito Direto ao Consumidor e empréstimo consignado em folha de pagamento. Os descontos efetuados na conta-corrente da parte autora derivam de contrato de empréstimo na modalidade CDC - Crédito Direto ao Consumidor, em que as condições são previamente estabelecidas, com prestações mensais fixas, as quais são informadas para a aderente no momento da celebração do negócio jurídico. Tendo em vista que essa modalidade contratual não sofre qualquer limitação de comprometimento de renda, não há fundamento jurídico relevante para reconhecer o direito à limitação das prestações ao percentual de 30% ou, mesmo, à suspensão dos descontos, notadamente porque o ajuste não se equipara ao empréstimo com consignação em folha de pagamento. O empréstimo consignado em folha de pagamento está limitado a 30% dos rendimentos da autora, de forma que também não há razão jurídica para a intervenção do Judiciário na livre pactuação formalizada entre as partes. Da análise dos contracheques verifica-se que o banco respeitou o limite 30% dos rendimentos da autora, para fins de consignado em folha de pagamento. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. PREJUDICIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O desconto em folha de salário não se confunde com o desconto em conta corrente, sendo somente aquele restringido a 30% (trinta por cento), diante do que consta no art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990 combinado com o art. 10 do Decreto do Distrito Federal no 28.195/2007 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011. 2. Ao contrair novos empréstimos, quando já havia contratado outros na modalidade de consignação, autorizando o servidor o desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em limitação dos descontos, porque livremente pactuados. 3. Prejudicado o pedidos quanto à indenização por danos morais em razão da demonstração de legalidade dos descontos realizados. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.953059, 20150111033992APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 11/07/2016. Pág.: 372/406). CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PARCELA MENSAL. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. SALÁRIO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PREVALÊNCIA DO CONTRATO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.3. O limite legal de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que prevêem consignação em folha de pagamento. Inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007.4. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar.5. Se o contratante previamente conhecia o montante que deveria desembolsar para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou ao pagamento dos valores, mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar os termos do contrato livremente assumido, o qual não se contrapõe à Lei e tampouco se revela abusivo, frente às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor.6. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão n.952835, 20160020031723AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE MÚTUO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DA MUTUÁRIA. LIMITAÇÃO DE 30% APLICÁVEL APENAS AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIBERDADE CONTRATUAL PARA DETERMINAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Incabível a unificação de contratos de mútuos com desconto em folha de pagamento e em conta corrente, para fins de observância do limite de 30% (trinta por cento) previsto no Decreto n. 6.386/2008, que regulamentou o art. 45 da Lei n. 8.112/1990, porquanto são modalidades de mútuo que não se confundem, sendo somente o empréstimo consignado em folha restringido à limitação de 30% dos vencimentos do servidor.2 - Se o servidor, de forma livre e absolutamente consciente, decidiu contrair, além dos empréstimos consignados em folha de pagamento que observaram o limite de 30% (trinta por cento), outros empréstimos com desconto direto em conta corrente, apesar de saber que poderia comprometer sua remuneração em patamar superior ao referido limite, não há como invocar, posteriormente, a regra de limitação de descontos em folha de pagamento para impor à instituição financeira a modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada.3 - Recursos dos réus providos. Recurso da autora prejudicado. Sentença reformada.(Acórdão n.954676, 20130111820859APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2016, Publicado no DJE: 21/07/2016. Pág.: 123-136)" ANTE O EXPOSTO, não reconheço a probabilidade do direito invocado pela parte autora e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se. Intimem-se. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL, BACENJUD e RENAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Monike de Araujo Cardoso Machado Juíza de Direito Substituta” Argumenta ser pacífico no âmbito da jurisprudência do STJ que que os empréstimos, ainda que debitados em conta corrente, devem ser limitados a 30% da remuneração líquida do servidor público. Narra que sua situação atual é de total insolvência e que a maioria dos empréstimos contraídos foram celebrados com a intenção de quitar outros empréstimos. Afirma que as parcelas de empréstimo vêm comprometendo a integralidade de seu salário. Alegam que a decisão agravada se encontra eivada de nulidade, por ausência de fundamentação. Requer o deferimento da liminar para imissão na posse do imóvel. Requer seja reformada a decisão agravada para: a) para determinar aos réus que suspendam os descontos de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da parte autora, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação (art. 104-A, do novo CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento (art. 104-B, do novo CDC); b) caso seja indeferido o pedido anterior, que seja determinado aos réus limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), correspondente à R$ 1.217,00 (Hum mil, duzentos e dezessete reais), até que seja homologado plano de pagamento por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC; c) seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN, e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. Em uma análise preliminar, verifico, quanto aos empréstimos consignados (contracheque de novembro de 2021 juntado ao ID 111518814 dos autos de origem) que a agravante possui três empréstimos consignados: BRB – Empréstimo I, cuja parcela é R$ 1.189,80; BRB-Empréstimo II, cuja parcela é de R$ 196,94 e BRB-Empréstimo III, cuja parcela é de R$ 183,91, perfazendo um total de parcelas de consignado de R$ 1.570,65. Como sabido, os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. De acordo com o mesmo documento, o salário bruto da agravante é de R$ 7.079,98, e depois de decotados os descontos compulsórios (R$ 828,23 de Seguridade Social e R$ 301,88 de IRPF) resulta R$ 5.949,87, portanto, a margem consignável (30%) é de R$ 1.784,96. Logo, em princípio, constata-se que o desconto de consignado de R$ 1.570,65 está dentro do limite legal. Todavia, verifica-se que, além dos empréstimos, o agravante paga duas pensões alimentícias, no valor de R$ 826,88 e R$ 671,84, sobrando-lhe o salário líquido de R$ 2.828,79. Do extrato bancário do mês de novembro de 2021 juntado aos autos de origem (ID 111518816), percebe-se que após o crédito do salário de R$ 2.828,79, houve os seguintes descontos: R$ 699,22 (DÉBITO CONTA PARCELADA), R$ 1.420,45 (DEBITO BRB PARCELADO), R$ 688,48 (DEBITO ANTECIPAÇÃO SALARIAL), o que perfaz a quantia de R$ 2.808,15, sobrando ao agravante tão somente a quantia de R$ 20,64. Quanto aos empréstimos com descontos em conta corrente, percebe-se que a jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Todavia, entendo que a liberdade contratual não pode prevalecer sobre o princípio da dignidade humana, de forma que deve se verificar as especificidades do caso concreto. Os débitos em conta corrente relativos à parcela de empréstimo bancário não se confundem com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular, todavia, faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Nesse sentido, cito o precedente: REGINALDO SOUZA DE GODOI versus BRB BANCO DE BRASILIA S.A.,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA,BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO PAN S.A APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELATIVIZAÇÃO DA AUTONOMIA DA VONTADE PRIVADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos visando a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor (considerada conta bancária e contracheque). 2. Deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo de origem, persiste o benefício em todas as instâncias, até decisão final do processo, salvo revogação expressa. 3. Nos termos do art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no §1o daquele dispositivo. Se o caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, é desnecessária a formulação de pedido específico. 4. A limitação de descontos relativos a empréstimos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada às deduções consignadas em folha de pagamento. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos contraídos pelo autor -os consignados em folha de pagamento e os descontados em conta corrente - excedem o limite normativo, é impositiva a adequação ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (abatidas apenas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007), com vistas à garantia do mínimo existencial. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1346349, 07054517720208070006, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Ademais, que cabe aos Bancos, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato, garantia do mínimo existencial e dignidade da pessoa humana, a análise de comprometimento de renda dos clientes e avaliação da capacidade de pagamento, antes de conceder empréstimos, com objetivo de conceder o crédito de forma responsável, não concorrendo para o quadro de superendividamento. Assim, em uma análise preliminar do caso concreto, verifico estarem presentes os requisitos para a antecipação de tutela. Diante do exposto, defiro em parte a liminar pleiteada para determinar que os descontos relativos à empréstimos consignados (não incluídos outros tipos) na conta corrente do agravante observem o limite de 30% (trinta por cento) do salário líquido creditado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se." Argumenta que a decisão está eivada de erro material e obscuridade, pois a agravante possui quatro empréstimos consignados, mas apenas um contrato que não está averbado em contracheque e por isso vem sendo debitado em conta corrente o contrato 2021/136500-3 e que este não compromete 30% da renda do agravante. Alega que são os demais contratos do agravante e o limite do cheque especial que comprometem a renda mensal acima dos 30%. É o relatório. DECIDO. Com razão o embargante. De fato, o dispositivo da decisão embargada encontra-se contraditório com a fundamentação e eivado de obscuridade dificultando seu cumprimento. Conforme fundamentação anterior, os empréstimos consignados não superam a margem permitida por lei. Somente quanto aos empréstimos descontados em conta corrente, apesar de não haver limitação legal, em observância ao mínimo existencial do devedor e ao princípio da dignidade da pessoa humana, devem ser limitados a 30% do valor creditado em conta corrente como salário. Assim, onde se dê: “defiro em parte a liminar pleiteada para determinar que os descontos relativos à empréstimos consignados (não incluídos outros tipos) na conta corrente do agravante observem o limite de 30% (trinta por cento) do salário líquido creditado.” Leia-se: “defiro em parte a liminar pleiteada para determinar que os descontos na conta corrente do agravante observem o limite de 30% (trinta por cento) do salário líquido creditado.” Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos para julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de abril de 2022